Tribunal: TJSP
Processo: 2219540-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R PARA ESSE FIM – SEGREDO DE JUSTIÇA SEM PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219540-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMÓVEL ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DÍVIDA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ATOS EXPROPRIATÓRIOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO DEVIDO PARA PURGA DA MORA – NÃO ATENDIMENTO, APESAR DO DEFERIMENTO DE INÚMEROS E SUCESSIVOS PEDIDOS DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA ESSE FIM – SEGREDO DE JUSTIÇA SEM PREVISÃO

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMÓVEL ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DÍVIDA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ATOS EXPROPRIATÓRIOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO DEVIDO PARA PURGA DA MORA – NÃO ATENDIMENTO, APESAR DO DEFERIMENTO DE INÚMEROS E SUCESSIVOS PEDIDOS DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA ESSE FIM – SEGREDO DE JUSTIÇA SEM PREVISÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO